Tribunal: STF
Processo: HC 213187
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar interposto em favor de Gregorio Fernandez Gonzales contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 706.838/PA (págs. 387-396 do documento eletrônico 2).



    O impetrante sustenta, em síntese, que



    “[...] o PACIENTE foi condenado pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes. Sem embargo, mesmo após a interposição de apelação ao E. TRF4 e HC ao STJ, o r. Julgadores deixaram de aplicar o tráfico privilegiado em virtude de o paciente ter sido preso com grande quantidade de entorpecentes, fato que seria o fundamento para afastar a referida privilegiadora, senão vejamos.



    Entretanto, mesmo com as atenuantes, deixaram de aplicar o redutor previsto no § 4° do art. 33da Lei 11.343/2006, em total desrespeito à Lei e a jurisprudência pátria pacifica. Encontra-se patente o constrangimento ilegal em face do Paciente” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] para determinar o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito para, ao final, seja realizada por este Egrégio STJ a nova dosimetria da pena.



    É o requerimento em favor dos direitos da paciente” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, para tanto, simples referência à quantidade de entorpecente apreendida ou ilações no sentido da dedicação do réu à pratica de atividades criminosas.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal” (RHC 138.715/MS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO EM RAZÃO UNICAMENTE DA QUANTIDADE DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I – A única fundamentação acerca da quantidade de entorpecente não é fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. II – Ordem concedida, em parte, para restabelecer a pena inicial de três anos, com o redutor original, e determinar que o juízo a quo proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal” (HC 138.138/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 está condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.



    2. No caso, as instâncias ordinárias entenderam que o paciente não é traficante eventual, mas agente que efetivamente se dedica à atividade criminosa, tendo em vista as circunstâncias e o modus operandi do delito, o qual envolveu o concurso de pessoas e a demonstração de que o paciente e o corréu já haviam realizado anteriormente o transporte de grande quantidade de drogas para a mesma organização criminosa.



    3. A jurisprudência desta Corte entende que tal vínculo com a traficância é capaz de demonstrar a dedicação do paciente a atividades criminosas e, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (pág. 387 do documento eletrônico 2).



    Consta do voto condutor no STJ o seguinte trecho:



    “[...]



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, destaco a fundamentação adotada pelo Tribunal a quo para manter a negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado (e-STJ fls. 313/315):



    ‘A defesa postula a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, a fixação de regime de cumprimento de pena menos severo, substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito e a possibilidade do réu apelar em liberdade.



    Para que a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas seja aplicada, faz-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. O legislador objetivou possibilitar a redução de pena para aquele considerado como pequeno traficante eventual. Os requisitos são cumulativos, e, na ausência de um deles, afasta-se a incidência do dispositivo.



    Assim como o Magistrado, entendo que o acusado não faz jus à redutora de pena, na medida em que as circunstâncias fáticas evidenciam o envolvimento do réu com organização criminosa. Como bem observado na sentença, ‘os próprios acusados confirmaram que já haviam feito um transporte de elevada carga de maconha (100 kg) para o mesmo grupo no dia anterior, e identificaram o contratante como ‘Polaco’ e o destinatário como ‘Kiki’, revelando conhecer os meandros da prática criminosa e confirmando a atuação dos réus em prol de agentes financiadores do tráfico internacional de drogas, o que afasta a possível incidência do tráfico privilegiado’.



    Em razão do que foi exposto, passo à readequação da pena.



    Com o afastamento da vetorial personalidade, a pena-base resta fixada em 09 anos de reclusão. Incide a atenuante da confissão no patamar de 1/6, resultando na pena de 07 anos e 06 meses de reclusão. Sobre esta pena incide, ainda, o aumento de 1/6 pela transnacionalidade, resultando na pena definitiva de 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa” (págs. 391-392 do documento eletrônico 2, grifei).



    Conforme se verifica, é idônea a fundamentação mantida pela Quinta Turma do STJ, que justificou, de modo satisfatório, o afastamento da minorante, prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    Nessa esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes.



    2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas.



    6. Agravo regimental desprovido” (RHC 206.305/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Ademais, dissentir demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável, como sabido, na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator